Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO PELO COPROPRIETÁRIO DE SUA QUOTA PARTE DO IMÓVEL. QUESTÃO NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COPROPRIEDADE DO TERCEIRO INTERESSADO. ATESTADA PELA CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de hasta pública para alienação do imóvel em sua sua integralidade, sendo 50% (cinquenta por cento) referente aos direitos hereditários dos réus e 50% (cinquenta por cento) concernente ao direito de propriedade do terceiro interessado.
2. É defeso ao recorrente suscitar, em segundo grau, tese não discutida na primeira instância em momento oportuno. Não tendo sido examinada pelo juízo singular a suposta alienação pelo coproprietário de sua quota-parte do imóvel, e considerando o objeto limitado dos agravos de instrumento – adstrito às questões apreciadas pela decisão recorrida –, suscitá-la em sede recursal configura supressão de instância.
3. Os elementos de prova colacionados aos autos até este momento processual atestam que o terceiro interessado é proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto de hasta pública.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de determinados requisitos: a conduta da parte deve se amoldar a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do Código de Processo Civil; deve ter sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal); que da conduta de má-fé resulte prejuízo processual à parte contrária. Na espécie, não restou demonstrado que a interposição do presente agravo de instrumento teve como objetivo prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.